Tribunal: TJBA
Processo: 8126744-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126744-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO DA COSTA LIMA

Advogado(s)
:
BRUNO CARIA FERREIRA DOS SANTOS, VITOR LUIZ MENEZES JESUS

APELADO: IGOR CAIQUE DE ALMEIDA ALVARIM e outros

Advogado(s)
:
ELIZANGELA SUZART DA SILVA, YASMIN DE FREITAS DANTAS SANTOS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA MORAL. FATOS COMPROVADOS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. VÍDEOS CORROBORATIVOS. OFENSAS À HONRA DOS AUTORES. SUBJUGAMENTO DE UM DOS REQUERENTES E LANÇAMENTO DE DOCUMENTO NA FACE DE OUTRO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
QUANTUM
. ANÁLISE DA CASUÍSTICA. CIRCUNSCRIÇÃO DOS DANOS E INEXISTÊNCIA DE OFENSAS FÍSICAS OU LESÕES CORPORAIS. MINORAÇÃO NECESSÁRIA. JURISPRUDÊNCIA BALIZADORA. FIXADO R$ 7.500,00 POR AUTOR. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Apelação interposta contra sentença que condenou o 1º Réu ao pagamento de indenização por danos morais aos dois Autores, decorrente de desentendimento em fila de imunização. Prova testemunhal e vídeos corroborativos que justificando a manutenção da condenação, embora o valor fixado pelo
a quo
deva ser minorado, considerando a jurisprudência balizadora para casos semelhantes mais graves. Nesta casuística, inexistiu agressão física ou lesões corporais e não se deve olvidar da limitação dos danos ao contexto da problemática. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sucumbência inalterada. Não aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.

.